Tribunal: TJSP
Processo: 2134533-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ainda que a execução tenha se iniciado sob a égide de legislação processual revogada, a nova norma processual incide aos novos atos em curso. A lei processual vige imediatamente, respeitando apenas atos já exauridos. Correto o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com fixação de honorários de sucumbência, em face do parcial

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ainda que a execução tenha se iniciado sob a égide de legislação processual revogada, a nova norma processual incide aos novos atos em curso. A lei processual vige imediatamente, respeitando apenas atos já exauridos. Correto o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com fixação de honorários de sucumbência, em face do parcial acolhimento, em favor do executado. Não há fixação em favor do exequente, em caso de rejeição da impugnação, por isso, não existe sucumbência recíproca. Decisão mantida. Recurso desprovido.